Tribunal: TJDFT
Processo: 0729085-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729085-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A representação técnica da advogada que subscreveu o recurso está irregular, porquanto apresentado substabelecimento datado de momento anterior (01/06/2021) à data da procuração outorgada pela parte ao advogado substabelecente (15/07/2021), não se prestando portanto ao fim colimado. Dessa forma, regularize a agravante a representação técnica do advogado que subscreveu o recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo. Outrossim, em que pese aduzindo ser beneficiária da justiça gratuita na petição recursal, nota-se que não lhe foi deferida tutela nesse sentido, malgrado a tendo requerido na petição inicial, nem requereu o benefício nesta instância. O recorrente deve comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo ou sua isenção (CPC, art. 1.007, caput e §1o). Não o fazendo, a parte deverá ser intimada para providenciar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Assim, sem prejuízo da primeira providência supra imposta, no mesmo prazo IMPRORROGÁVEL de 5 (cinco) dias, providencie a recorrente o recolhimento das custas do preparo recursal, sob pena de deserção a acarretar o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Decorrido o prazo, façam-se os autos conclusos para análise. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator